Tribunal: TJMT
Processo: 0001906-81.2016.8.11.0034
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001906-81.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CINEIA MOREIRA SANTOS - CPF: 762.522.721-91 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ERNESTO DOS SANTOS NETO - CPF: 079.246.401-00 (APELADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), ERNESTO DOS SANTOS NETO - CPF: 079.246.401-00 (APELANTE), CINEIA MOREIRA SANTOS - CPF: 762.522.721-91 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), DIMAS NAVES GUIMARAES - CPF: 109.901.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON ROCHA GOMES - CPF: 255.053.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO JOSE MOREIRA - CPF: 262.515.076-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON MIRANDA DE AMORIM - CPF: 522.163.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMAR GOMES PEREIRA - CPF: 509.640.388-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIA DE DEFESA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA PROCEDENTE – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – RECURSO ADESIVO -
JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA.

Na ação reivindicatória, o proprietário sem
posse
pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu, o que não ocorreu no caso, diante do acolhimento da tese de usucapião extraordinária em ação autônoma.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos da ação reivindicatória de imissão na posse, julgou improcedente o pedido da exordial, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restando suspensa a cobrança pela concessão do benefício da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3o do CPC.

Irresignada, Cinéia
Moreira Santos

pleiteia a reforma da sentença, alegando que não estão preenchidos os requisitos legais para o pleito da usucapião. Assevera que a decisão foi proferida em total contrariedade com a prova documental contida nos autos, que demonstram as posses exercidas pelo recorrido e o Sr. Juarez dos Santos, que não podem ser consideras pacíficas, diante da oposição por parte da recorrente em ambas as ações.

Segue defendendo a não fluência do prazo prescrional e a ocorrência de fraude processual, diante do intento de ações idênticas entre pai e filho. Afirma o não exercício de posse mansa e pacífica pelo recorrido, em razão do conhecimento prévio da averbação de ação anulatória na matrícula do imóvel usucapiendo.

Em recurso adesivo,
Ernesto dos Santos Neto apela (id. 108472964) asseverando a ausência de fundamentação da sentença para concessão da gratuidade da justiça à autora, diante da não comprovação de hipossuficiência econômica.

O réu apresentou as contrarrazões (id.108472964) alegando a preliminar de ausência de recolhimento do preparo do apelo. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. A autora apresentou contrarrazões (id. 108472972).

É o relatório.

Cuiabá,02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Cinéia Moreira dos Santos moveu ação reivindicatória em face de Ernesto dos Santos Neto, alegando que é legítima proprietária do imóvel rural registrado na matrícula no 4.649 do CRI da Comarca de Dom Aquino, e que o réu está na posse do bem sem que possuía justo título.

Citado, o réu apresentou defesa (id. 108472961) alegando como exceção a usucapião extraordinária, com redução do prazo de 10(dez), em razão da moradia habitual no imóvel rural e de que o tornou produtivo. Esclareceu que a posse do imóvel foi adquirida através da doação informal realizada pelo seu filho Juarez dos Santos Coimbra, em 2.002, e que o lapso temporal foi reconhecido pela autora na audiência de justificação prévia, confessando que o réu está na posse do bem desde 2.002. Defendeu que a ação foi ajuizada após a consumação e consolidação do prazo da prescrição aquisitiva.

Posteriormente, a autora apresentou impugnação à contestação (id. 108472961), e foi realizada a audiência de instrução e julgamento (id. 108472964).

Na sentença, prolatada de forma simultânea com a ação de usucapião extraordinário no. 0000783-48.2016.8.11.0034, o douto magistrado
e
ntendeu que o réu preencheu os requisitos necessários para a declaração da usucapião extraordinário, e por consequência, julgou improcedente a ação reivindicatória, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restando a cobrança suspensa pela concessão do benefício da justiça gratuita, conforme art. 98§ 3o do CPC (id. 108472964). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 108472964).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise do recurso de apelação adesivo interposto por Ernesto dos Santos Neto, vez que se trata da mesma questão alegada na preliminar das contrarrazões.

O apelante alega a ausência de recolhimento do preparo do recurso da autora, sob o argumento de que não comprovação de hipossuficiência econômica

para fazer
jus
a concessão da gratuidade da justiça.

Considerando que se trata de matéria afeta a admissibilidade recursal, observo que consta nos autos a certidão DEJAUX (id. 109535968), que “
Certifico, nesta data, que retifico a certidão realizada automaticamente pelo sistema para constar que no arquivo id.108472964, CINEIA MOREIRA SANTOS é beneficiária da Justiça Gratuita
.”

É sabido que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que na espécie, o apelante não apresentou provas mínimas do quanto alegado, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado.

Avançando na celeuma, c
inge-se os autos de ação reivindicatória de imissão na posse, que tem a finalidade de permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.

Nas palavras do autor Gildo dos Santos, a ação de imissão na posse:

"
é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa
" (Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

Da análise dos autos, e conforme já dito anteriormente, a presente ação reivindicatória e a ação de usucapião extraordinário no. 0000783-48.2016.8.11.0034, foram apreciadas simultaneamente pelo douto magistrado, vejamos:

“2.2 DOS AUTOS CÓD.44536 (AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUERENTE CINEIA MOREIRA DOS SANTOS – REQUERIDO ERNESTO DOS SANTOS NETO)
Trata-se de ação reivindicatória na qual a parte autora reivindica a propriedade de imóvel indicado na exordial e requer imissão na posse do mesmo.

Nestes termos, considerando que fora reconhecido a usucapião extraordinária em favor do ora Requerido Ernesto dos Santos Neto sobre a área em litígio, consoante os fundamentos acima lançados nos autos da Ação de Usucapião Cód. 42435, os quais utilizo como razão de decidir (fundamentação per relationem), de rigor a improcedência da presente ação Reivindicatória.

3- DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, no que tange a ação de Usucapião, Cód. 42345, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o domínio do autor sobre o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista, com área de 263,736 hectares, matricula n.4.649, localizado no município de Dom Aquino-MT, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, serve a presente decisão de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor em 10% do valor atualizado da causa, restando suspensa a cobrança pela concessão do benefício de justiça gratuita pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante art. 98, § 3o do CPC.

No que se refere a ação Reivindicatória Cód. 44536, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios à ré que arbitro equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restando suspensa a cobrança pela concessão do benefício de justiça gratuita pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante art. 98, § 3o do CPC.”
(id. 108472964)

Verifico que as teses apresentadas são as mesmas da ação de usucapião extraordinário, quais sejam, de
que não estão preenchidos os requisitos legais para o pleito da usucapião. Decisão proferida em contrariedade com a prova documental, que demonstra
m
as posse
s
exercida
s
pelo recorrido e o Sr. Juarez dos Santos, não podendo ser consideradas pacíficas, diante da oposição em ambas as ações. Aduz sobre a não fluência do prazo prescrional e a ocorrência de fraude processual, diante do intento de ações idênticas
entre
pai e filho.

Ao final, assevera
o não exercício de posse mansa e pacífica pelo recorrido, em razão do conhecimento prévio da averbação de ação anulatória na matr
í
cula do imóvel usucapiendo.

Conquanto a usucapião tenha sido oferecida nesta ação como matéria de defesa pelo apelado, certo é que na ação de usucapião extraordinário no. 783-48.2016.811.0034, houve a apreciação de todas as teses expostas pelas partes, de maneira que transcrevo como fundamento do recurso de apelação:

“Adentrando ao mérito recursal, e após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos, verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social” (Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

À vista disso, cabe ao autor demonstrar que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-os para sua moradia e de sua família.

Pelo conjunto probatório produzido nos autos, restou evidenciado que o apelado exerce posse do imóvel que visa usucapir há mais de 10 anos sem sofrer qualquer oposição.

Nesse sentido, destaco que o magistrado reconheceu que o recorrido encontra na posse do imóvel usucapiendo por tempo superior a 10 anos, vejamos:

“
Neste sentido as provas produzidas comprovam que o autor, que de forma mansa e pacífica, somadas a sua posse com a de seu antecessor detém há mais de 10 (dez) anos com “animus domini”, a posse do imóvel descrito na inicial, atingindo assim os requisitos da usucapião extraordinária, razão pela qual a ação é procedente
” (id. 107891716).

Embora a apelante sustente que
a decisão foi proferida em total contrariedade com a prova documental contida nos autos, que demonstram as posses exercidas pelo recorrido e o Sr. Juarez dos Santos não podem ser consideras pacíficas, diante da oposição em ambas as ações por parte da recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido que a contestação não interrompe o prazo prescricional na usucapião, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO VERIFICADA. ART. 485, V, DO CPC/1973. FATOS DA CAUSA. SÚMULA N. 343 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. A ação rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, dispensando prévio reexame dos fatos da causa, o que não ocorre nestes autos.

2. Antiga oscilação da jurisprudência implica incidência da vedação da Súmula n. 343 do STF.

3. Acórdão rescindendo na
linha da atual jurisprudência do STJ, de que a contestação apresentada no processo de usucapião não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR 5.769/SC, 2a Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 15.09.2020)

Desse modo, a contestação realizada pela apelante na ação de usucapião não foi erigida à oposição prevista em lei, razão pela qual não possui o condão de interromper, de per si, o prazo da prescrição aquisitiva.

Observo que na ação de usucapião no. 0000455-02.2008.8.11.0034, interposta por Juarez dos Santos Coimbra e Maria Helena Bezerra Coimbra em face da apelante, conquanto tenha sido julgada improcedente, o fundamento decorreu da ausência de comprovação do prazo exigido pela lei. Vejamos:

“Vale registrar, a propósito de tal afirmação, que consoante já dito anteriormente, os documentos trazidos pela parte autora remetem ao período compreendido entre 2002 e 2008, portanto, sendo a ação ajuizada em 04.06.2008,
resta demonstrado apenas o exercício de 07 (sete) anos de posse”
(id. 64623602- autos do cumprimento de sentença)

Decorre dos depoimentos testemunhais, que
o requisito temporal foi adimplido pelo recorrido, posto que a presente ação de usucapião foi proposta em 31.07.2016, ou seja, Juarez (filho) do apelado já estava na posse do bem no período compreendido entre 2002 e 2008. E mesmo que considerarmos que o início da posse do recorrido tenha se iniciado apenas em 2008, a legislação civil possibilita ao possuidor, para a contagem do tempo exigido da posse na usucapião, somar a sua com a quem possuía o imóvel anteriormente, conforme redação do art. 1.243 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1243
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (
CCB/2002, art. 1.207
), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do
CCB/2002, art. 1.242
, com justo título e de boa-fé”

Assim, admite-se a soma das posses dos antecessores, para fins de reconhecimento da
usucapião, desde que possuam a
mesma natureza jurídica
, evidenciada pelos requisitos de p
osse mansa, pacífica e com animus domini.

No caso, restou cabalmente demostrada a identidade de características das posses exercidas por
Juarez dos Santos Coimbra e a do recorrido, o que possibilita o somatório.

Sobre o tema, já proferi decisão:

USUAPIÃO EXTRAORDINÁRIO SOMA DE POSSES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.243, CC – LIGAÇÃO FAMILIAR SUCESSOR/ANTECESSOR – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária
.
Os requisitos autorizadores da soma de posses antecedentes é a posse contínua e pacífica
, não havendo a necessidade de antecessor e sucessor fazerem parte da mesma cadeia hereditária.” (TJMT, RAC 0001632-91.2013.8.11.0012, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 30.03.2016, Publicado no DJE 12/04/2016 - negritei)

Na mesma linha, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS – SOMA DE POSSE DOS ANTECESSORES – POSSIBILIDADE – POSSE MANSA E PACÍFICA

– LAPSO TEMPORAL DEMONSTRADO – AQUISIÇÃO PRESCRITIVA CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

O espólio tem capacidade para estar em Juízo, ativa ou passivamente, representado por seu inventariante e se este for dativo faz-se necessário a ciência da ação aos sucessores (CPC, art. 12, § 1o). Todavia, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC, art. 245).

Para o fim de contar o tempo exigido para a usucapião o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas (CC, art. 1.243).

A aquisição prescritiva deve ser declarada quando o conjunto probatório demonstra a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e por tempo suficiente (CC, art. 1.238).” (TJMT, RAC 0002573-06.2006.8.11.0006, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Adilson Polegato De Freitas, j. 05.08.2014)

Verifico que, nem mesmo a ação reinvincatória no. 0001906-81.2016.8.11.0034 movida pela apelante em face do recorrido, serviu para demarcar a posse do recorrido. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no AREsp 1.542.609/RS, em que “
se
a
ação proposta pelo proprietário visa
, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional
a partir da citação
verificada nesse processo”(negritei).

Ocorre que a apelante propôs a ação reivindicatória em 08.12.2016 e a citação do réu ocorreu no dia 09.06.2017 (id. 108472961 – autos 0001906-81.2016.8.11.0034), ou seja, quando o lapso temporal para aquisição do bem já havia se completado pelo recorrido.

Ademais, a tese de prévio conhecimento da averbação de ação anulatória de ato jurídico no. 10/2001 na matrícula do imóvel interposta, como causa interruptiva do lapso temporal da prescrição aquisitiva, também não merece guarida.

Em pesquisa realizada no sitio deste eg. Tribunal, verifico que na ação anulatória de ato jurídico no 10/2001 (código 3817 – numeração única 24-12.2001.811.0034), constam como partes Josedelma Fonseca dos Santos, que figura no polo ativo, e Cinéia Moreira dos Santos e outros, figuram no polo passivo, está no arquivamento desde 21.06.2011, em razão da sentença ter extinguido
o
processo sem resolução do mérito
, com base no art. 267, incisos II e III e seu parágrafo 1o, do CPC.

Logo, não tal ação não pode ser considerada como medida efetiva

para interromper os efeitos do lapso temporal caracterizado pela posse mansa e pacifica, primeiro, porque o apelado não fez parte da ação; segundo, a própria apelante figura como ré; terceiro, a sentença é terminativa, não adentrou ao mérito do litigio, apenas inadmitiu

a ação.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos, seja nos moldes de qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que o apelado atendeu aos requisitos do art. 1.238, do C. Civil, impondo a manutenção da sentença.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022